Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANE LEITE RODRIGUES - CPF: 514.435.701-68 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JANE LEITE RODRIGUES - CPF: 514.435.701-68 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

“No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”. (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
JANE LEITE RODRIGUES
(id. 46488571) e por
BANCO BMG

S.A.
(id. 46488564) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cc Repetição de Indébito cc Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de sentença a verificação da quitação do contrato, mediante a aplicação, sobre o valor inicialmente contratado, de juros remuneratórios de 2,59% ao mês, com a devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com a confirmação da tutela antecipada Id. 19091137. Ainda, O Banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

O Banco Apelante assevera que a apelada realizou saque no valor de R$ 896,00, sendo disponibilizado na forma de TED, em conta corrente; defende que ao utilizar o cartão, o Apelante tinha pleno conhecimento de que o percentual de 5% do valor total da fatura.

Pontua que os descontos em folhas de pagamento reclamado na lide são referentes a obrigação principal e as acessórias defluem da utilização do limite que lhe foi aberto.

No que tange aos danos morais, alega que não cometeu ato gravoso ou extremo algum capaz de ensejar qualquer indenização à parte. Invoca a tese do mero aborrecimento e não se trata de dano moral “in re ipsa”.

Alternativamente, almeja a minoração do valor fixado, face a desproporcionalidade. Suscita a compensação de créditos e que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o proveito econômico obtido.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de ofensa a dialeticidade, pois, a parte deixou de impugnar os fundamentos da sentença. No mérito, pelo desprovimento (id. 46488574).

No recurso da autora, Jane Leite Rodrigues, em síntese, almeja a majoração dos danos morais.

Sem contrarrazões, conforme intimação de id. 46488572.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA JANE LEITE (OFENSA A DIALETICIDADE)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo a análise.

É cediço que à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso.

No caso, ao contrário da argumentação exposta pela apelada, vislumbram-se das razões recursais aviadas pelo apelante a impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que de forma sutil; inexiste, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.

Além disso, as alegações da apelada são extremamente genéricas.

Ante todo exposto,
REJEITO
a preliminar em comento

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cc Repetição de Indébito cc Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de sentença a verificação da quitação do contrato, mediante a aplicação, sobre o valor inicialmente contratado, de juros remuneratórios de 2,59% ao mês, com a devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com a confirmação da tutela antecipada Id. 19091137. Ainda, foi o Banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Tendo em vista que o recurso da autora se restringe ao valor dos danos moral, analisarei os dois conjuntamente.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, a autora relata que no mês de maio de 2012 firmou com o réu um empréstimo consignado no valor de R$ 896,00 a ser pago no prazo de 36 meses e que ao perceber que os descontos não cessavam, entrou em contato com a instituição financeira e foi surpreendido com a informação de se tratar de cartão de crédito, do qual já pagou 80 parcelas, que soma o valor aproximado de R$ 4.165,00.

Argumenta que à época da operação a taxa de juros praticava pelo BMG para empréstimo consignado era de 2,59%, de modo que seria necessário o pagamento de 36 parcelas de R$ 38,57, que somam a quantia de R$ 1.388,52.

Afirma que jamais utilizou cartão de crédito, discorrendo sobre a fraude na contratação, sendo manifesta a sua nulidade, ante a ocorrência de publicidade enganosa, havendo de se observar a função social do contrato, violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva, do enriquecimento sem causa e da informação ao consumidor.

Na sentença, o juiz “a quo” reconheceu que não houve utilização de cartão para compras na praça, de modo que nunca utilizou o contrato como sendo de cartão de crédito; que além de nunca haver compras, nunca foi feito saques, e que o TED mencionado pela Instituição Financeira é típica de cartão de empréstimo e não de cartão de crédito.

Que o contrato envolvido entre as partes é dúbio, confuso, mal elaborado; que autora foi ludibriada pela instituição financeira, já que
que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte; que a autora nunca demonstrou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, tanto que jamais utilizou cartão, sendo induzida a erro.

Nestes termos, a relação foi transmutada para contrato de empréstimo consignado.

Do cotejo dos autos, não identifico qualquer desacerto da r. sentença.

Isso porque, resta clara que a intenção da autora nunca foi contratar cartão de crédito. Não há prova de envio, recebimento, desbloqueio e utilização do defendido cartão de crédito. O que há é um comprovante de TED (Transferência Eletrônica Direto), no valor de R$ 896,00 no Banco do Brasil, o que não tem relação com cartão de crédito, nos quais existem duas opções: compras ou saque.

Além disso, não consta “visto”, ou seja, concordância da autora na primeira página no contrato trazido pela Instituição Financeira.

Desta feita, o conjunto probatório demonstra que se tratam de informações confusas, que induziram a consumidora a erro, acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando na verdade consistia em liberação de cartão de crédito, com consignação do pagamento.

Por várias vezes eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria e a sentença está recheada de jurisprudência, entretanto, a título de complementação trago a colação jurisprudência de outro tribunal pátrio, no qual inclusive há súmula a respeito:

“1. Nos termos da súmula 63 do TJGO, "os empréstimos concedidos na modalidade 'Cartão de Crédito Consignado' são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas de parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais, conforme o caso concreto". (...) (TJ-GO - (CPC): 01992033220198090011, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 08/01/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/01/2020)

Adiante, quanto aos danos morais, a sentença é a seguinte:

“No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo à autora, que ultrapassam a média.

Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8a ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100):

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum”.

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 17/06/2014)

“CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na proposta constitui condição determinante de realização do negócio, impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para o enriquecimento ilícito daquele.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012)

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da indenização por arbitramento.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.”.

Da mesma forma, não identifico desacerto na sentença.

Isso porque o entendimento está alicerçado nos procedentes judiciais deste eg. Tribunal de Justiça referentes a iguais controvérsias, face a abusividade da Instituição Financeira, em contrato extremamente confuso, com pouca transparência que levaram a consumidora à erro e a colocaram em situação de extrema desvantagem.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa.” (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Da mesma forma, tenho que não comportam acolhimento as pretensões das partes
(réu: minoração e autora: majoração)
do valor fixado a título de indenização por danos morais, eis que o “quantum” estipulado, em R$ 5.000,00 está dentro dos valores costumeiramente aplicados à casos semelhantes.

No que tange a compensação de valores, a sentença determinou que fosse apurado, em liquidação de sentença a quitação da dívida, portanto não há falar em reciprocidade de obrigações, certeza, liquidez e exigibilidade e a fungibilidade das prestações, requisitos indispensáveis para compensação. Se não bastasse, trata-se de inovação recursal, eis que o pedido não foi levado à conhecimento do juízo.

No pedido final, de fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, falta interesse recursal, eis que a sentença fixou os honorários advocatícios em seu percentual mínimo e sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, para os termos do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados a favor do patrono da autora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO À AMBOS OS RECURSOS,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020